Tribunal: TJES
Processo: 0000048-42.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-42.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLYTA MATOS DE JESUS DO NASCIMENTO MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal defensiva para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
na fração mínima (1/6)
,
além de
mant
er
a majorante do art. 40, VI, da mesma lei.

2.
A defesa sustenta omissão e contradição no acórdão ao argumento de que, reconhecido o tráfico privilegiado, deveria ter sido aplicada a fração máxima de redução, além de afastada a causa de aumento relativa à participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6; e (ii) saber se houve ausência de fundamentação quanto à manutenção da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 620 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

5. O acórdão embargado fundamentou expressamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração mínima diante da quantidade significativa de entorpecente apreendido, consistente em aproximadamente 900 gramas de maconha.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade e natureza da droga para modular a fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ainda que insuficientes, isoladamente, para afastar o benefício.

7. Também não há omissão quanto à incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, pois o acórdão registrou que a própria ré admitiu ter ajustado com adolescente a guarda do entorpecente mediante pagamento, circunstância apta a justificar a causa de aumento.

8. Verifica-se mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, sem demonstração de qualquer vício
no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00000
48
-
42
.20
2
4
.8.08.00
26

EMBARG
ANTE
:
T
HALLYTA MATOS DE JESUS DO NASCIMENTO

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E
STADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos
por
T
HALLYTA MATOS DE JESUS DO NASCIMENTO

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
deu parcial
provimento
ao recurso
defensivo

(ID
1
8
420155
).

Em
suas
razões,
a defesa

alega haver

omissão
e contradição
no julgado,
ao reconhecer a existência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e deixar de aplicar o patamar máximo de redução, e ao manter a majorante descrita no art. 40, VI, da Lei nº 13.343/06, sem combater as teses defensivas (ID 18568509
).

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios
(ID 1
9408603
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:
“(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal, reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Entretanto
, os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
justamente
o que propõe
a
embargante
ao apontar supostas omissões e
contradição
,
já que a conclusão alcançada no acórdão
não
foi

totalmente favorável
às
suas
pretensões.

O
julgado
embargado
restou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
MODALIDADE
PRIVILEGIAD
A
. QUANTIDADE ISOLADA NÃO AFASTA MINORANTE.
MANTIDA A
MAJORANTE
DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS.
RED
IMENSIONAMENTO
DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Thallyta contra sentença que a condenou pela prática de tráfico (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime semiaberto, e 583 dias-multa; absolvição do delito de associação para o tráfico. Fato ocorrido em 18/03/2024: apreensão em sua residência de aproximadamente 35 tabletes de maconha, alegando a ré que guardava a droga a pedido de adolescente, recebendo R$ 250,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em debate: (i) saber se, no caso concreto, são preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (ii) saber se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, ante a participação, alegadamente, de menor; (iii) fixação do regime prisional inicial em função das alterações de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a apreensão de quantidade significativa de entorpecente, isoladamente considerada, não inviabiliza a aplicação do redutor do §4º do art. 33, sendo necessária a prova de dedicação habitual ao tráfico ou de integração em organização criminosa.

4. No caso, não há elementos concretos que demonstrem atividade habitual ou vínculo orgânico da apelante com organização criminosa; há prova de que a ré guardava a droga a mando de terceiro pelo valor de R$ 250,00, o que comporta o reconhecimento da minorante, aplicando-se redução parcial da pena.

5.
A
declaração prestada em juízo pela ré acerca do conhecimento do menor e do ajuste para guarda do entorpecente legitima a incidência da
causa de aumento
prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, na medida mínima (1/6), porquanto há indício de participação de menor nas circunstâncias narradas.

6. Em consequência, procede-se à redução da pena no patamar mínimo da fração concedida (redução de 1/6), seguida da aplicação da majorante também no patamar mínimo (1/6), resultando na pena definitiva assim fixada pelo voto: 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Na espécie,

foi aplicada a
fração de redução da pena
pelo reconhecimento
do

tráfico privilegiado
no patamar mínimo
(1/6)
em razão da relevante quantidade de drogas
apreendida com a ré (
900 gramas
de maconha)
.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça

possui
firme
entendimento de que
“
a quantidade e a natureza das drogas,
isoladamente consideradas
,
não são suficientes para afastar o benefício do tráfico privilegiado
, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.”
(AgRg no HC n. 1.017.924/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Entretanto
,
no julgamento do
EREsp nº 1.887.511/SP
, o Tribunal da Cidadania

c
onfirmou
a inteligência
endossad
a
pelo STF no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral
(Tema 712)
,

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga
na fixação da pena-base e
na modulação da causa de diminuição.

Nessa linha de raciocínio,
o benefício pode ser concedido em patamares mínimos
quando o
volume de entorpecentes é utilizado na terceira fase da dosimetria
para definir o
quantum
de redução
(de 2/3 para 1/6),
exatamente como se deu no caso.

Na sequência, a manutenção da
causa de aumento
de pena do
a
rt. 40, VI, da Lei nº 11.343/06

foi devidamente fundamentada.

Quanto ao ponto, c
onforme consignado na sentença
e no acórdão embargado
, a ré, em juízo, declarou conhecer o adolescente e ter ajustado com ele a guarda da droga, mediante pagamento, circunstância que evidencia a participação d
o
menor na prática delitiva, legitimando, portanto, a incidência da majorante.

Como é possível con
statar
,
não há omissão ou contradição a ser
em
sanada
s. O que se verifica, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento
do recurso.

Diante
d
o exposto,

sem
mais
delongas,
NEGO PROVIMENTO A
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.